Tribunal: TJSP
Processo: 1503316-37.2021.8.26.0510
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Homicídio– Legítima defesa que não foi cabalmente demonstrada – Absolvição sumária inviável – Existência de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao Júri – Os elementos dos autos contemplam a efetiva possibilidade de ocorrência do animus necandi, o que impossibilita a pretendida absolvição sumária – Recurso a que se nega provimento.